Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. ACESSO AO VÍDEO DO TESTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do requerimento de prova pericial, e, no mérito, a legalidade do ato de exclusão de candidata de concurso público, após fase de avaliação de aptidão física.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem o dever de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. O douto Magistrado sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos, exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 3.1. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. 3.2. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. 3.3. Essas conclusões harmonizam-se com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral.
4. Observa-se que o edital do certame prevê a fase de avaliação da aptidão física, de caráter eliminatório, consistente, dentre outras provas, o teste de corrida de 12 (doze) minutos, exigindo-se, portanto, da candidata a performance mínima de 2200 (dois mil e duzentos) metros. 4.1. Verifica-se que, de acordo com o documento elaborado pela banca examinadora, a recorrente correu a distância de apenas 2000 (dois mil) metros em doze minutos, motivo pelo qual foi considerada inapta.4.2. Os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para concluir a respeito da veracidade dos dados disposto no boletim de avaliação de teste de aptidão física.
5. Assim não há como comprovar a ilação articulada pela demandante de que, caso a distância mínima exigida na prova de corrida de 12 (doze) minutos fosse de 2100 (dois mil e cem) metros, a candidata teria sido aprovada. 5.1. A revisão dos critérios de avaliação adotados no decorrer de aplicação de prova de aptidão física pelo Poder Judiciário, a princípio, não pode ser admitida, pois consistiria em substituição da banca examinadora.
6. Recurso conhecido e desprovido.